Tribunal: TCU
Processo: 004.426/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com imputação de débito, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de despesas com recursos do SUS no primeiro trimestre de 2007 e no primeiro trimestre de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto contra o Acórdão 2350/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento no art. 32, inciso III, e 35, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, considerá-lo parcialmente procedente, de modo a alterar a composição do débito atribuído a ora recorrente no item 9.2 do Acórdão 2350/2020-TCU-Primeira Câmara , nos seguintes termos: Data da ocorrência Valor original (R$) 14/2/2007 2.150,00 22/2/2007 3.764,60 22/2/2007 68.296,53 12/3/2007 12.133,82 12/3/2007 280,00 20/3/2007 1.139,20 22/3/2007 1.120,86 30/3/2007 6.727,08 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.